Tribunal: TJES
Processo: 5000082-54.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-54.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR:
DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado;
(ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e
(iii) definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ.

No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora.

A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral.

O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica.

Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca.

A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000082-54.2022.8.08.0008

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG SA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por
VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086 e condenar o apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim como à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, devendo ser a quantia respectiva apurada em liquidação.

Em suas razões (id. 9528314) sustenta o apelante, inicialmente, que não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados na exordial, porquanto configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Informa que o cartão de crédito em discussão foi contratado por meio eletrônico, tendo a apelada apresentado documentos pessoais que garantiram a sua correta identificação, restando, assim, respeitados os elementos de validade do negócio jurídico.

Aduz, eventualmente, a inaplicabilidade da restituição em dobro das quantias exigidas, porquanto os descontos foram devidos e correspondentes ao valor mínimo das faturas.

Afirma que os fatos narrados não configuram dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato sob exame.

De início, relembro que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Dita Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese, argumentando a apelada que não formalizou o contrato cerne da controvérsia, incumbiria ao banco demonstrar a efetiva contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, os descontos em comento decorrem de RMC nº 12477485 e foram inscritos no benefício previdenciário em 03/02/2017, conforme extrato do INSS de id. 9528241.

Apesar disso, limitou-se a instituição financeira a trazer aos autos comprovantes de selfie e documentos pessoais supostamente fornecidos pela autora para autorização dos contratos de cartão de crédito consignado nº 6646086 e nº 51050724, firmados em 2016 e em 2018, respectivamente.

Na contestação, sem nenhum fundamento, sustentou que o termo nº 6646086 corresponde àquele aqui discutido (nº 12477485), tendo sido este último número criado pelo sistema do INSS.

Ainda assim, fora o ajuste de nº 6646086 submetido a perícia grafotécnica (id. 9528303), conclusiva no sentido da falsidade das firmas nele constantes.

Nesse cenário, não cuidou o apelante de comprovar a existência do negócio jurídico contestado, tampouco a sua regularidade.

E, em que pese atestada a efetivação de saques pela consumidora, inexistem indícios de que o crédito por ela utilizado provém do contrato nº 12477485.

Mister, de conseguinte, a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço.

E, sendo o caso regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, não restando demonstrada qualquer circunstância capaz de afastar a responsabilidade pelo ilícito, deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira.

Fixado este ponto, não há falar em inexistência de dano moral, pois, nos casos em que há negativação indevida, a jurisprudência entende que sua configuração é in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Com relação ao
quantum
arbitrado, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e
as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante
violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o
arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível no 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível no 5007067- 19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

Por fim, conforme a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Assim, o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo, não pode ser aplicado integralmente, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que se aplicasse, tão somente, às cobranças posteriores à publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021, estando, pois, também sob esse aspecto, correta a sentença.

De conseguinte,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)